Tribunal: STF
Processo: RE 1406657
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Ministério Público Federal interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. RECOMPOSIÇÃO DOS DANOS. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL.



    1. Inexiste interesse de agir do autor da ação civil pública no pedido de condenação dos órgãos administrativos à adoção de medidas afetas ao exercício do seu poder-dever de polícia para impedir o cometimento de novas infrações ambientais, na medida em que o Poder Judiciário não pode obrigar a Administração Pública a cumprir as suas atribuições, mas tão somente aplicar-lhe sanções pela comprovada omissão no desempenho destas.



    2. De outra banda, há interesse processual no tocante aos pedidos de demolição de imóvel construído em suposta desconformidade com as normas ambientais, de restauração integral da área degradada, de pagamento de indenização pelos danos ambientais perpetrados e demais requerimentos correlatos buscando dar publicidade a essas ações, porquanto, a despeito da autoexecutoriedade dos atos praticados no exercício de seu poder-dever de polícia, a Administração Pública até pode determinar a demolição da edificação ou a reparação da área, mas não pode fazê-los diretamente sem recorrer ao Poder Judiciário.”



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º incisos XI, XXX, XXXV e LIV, 37, § 6º, e 129, inciso III, da Constituição Federal.



    Aduz que o “r. Acórdão ao confirmar parcialmente a sentença, declarando a carência da ação por falta de interesse processual, desconsiderou o fato de que a inicial da ação civil pública foi dirigida também aos órgãos ambientais em face das suas, respectivas, omissões de fiscalizar e de tomar as medidas pertinentes ao ilícito perpetrado contra o meio ambiente”.



    Assevera que “[t]rata-se de lesão ao meio ambiente, em que o imóvel edificado viola diversas normas legais e infra-legais ambientais enumeradas na peça inicial. Ainda, cabe ao Ministério Público Federal promover a ação civil pública para a proteção do meio ambiente (art. 129, III, da Constituição Federal). Portanto, é incontroverso que cabe ao Ministério Público Federal socorrer-se ao Poder Judiciário, por intermédio da propositura de Ação Civil Pública, no caso de lesão ou ameaça ao meio ambiente (...)”.



    O Superior Tribunal de Justiça, por decisão transitada em julgado, deu provimento ao recurso especial interposto simultaneamente ao extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, “reconhecer a presença do interesse de agir do autor”.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina “pela prejudicialidade do RE, por perda superveniente do objeto”.



    Decido.



    Conforme relatado, o recurso especial interposto contra o acórdão recorrido foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão do recorrente, o que torna prejudicado o recurso extraordinário, dada a perda superveniente de seu objeto. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente